Tribunal: TJMT
Processo: 1029974-14.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029974-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Instrumentos de Trabalho]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[G. CALASSARA GALACIO LTDA - CNPJ: 42.652.540/0001-08 (AGRAVANTE), GEIZA CALASSARA GALACIO - CPF: 018.914.191-37 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. TITULARIDADE DE PESSOA JURÍDICA. LIMITES DO ART. 833 DO CPC. NATUREZA NÃO ALIMENTAR DOS VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DA FINALIDADE SUBSISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, nos autos do cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de prova quanto à impenhorabilidade das quantias constritas.

II. Questões em discussão

2.
Análise da validade da gratuidade judiciária deferida à parte agravante e da alegação de deserção por ausência de preparo.

3.
Verificação da possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados, de titularidade empresarial, à luz dos
incs
. IV e X do art. 833 do CPC, e da ausência de demonstração de sua destinação
subsistencial
.

III. Razões de decidir

4.
A preliminar de deserção não prospera. A parte é assistida pela Defensoria Pública e teve a gratuidade regularmente deferida, não havendo elementos para sua revogação.

5.
Os valores constritos são, em sua maioria, de titularidade de pessoa jurídica vinculada à agravante. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC, aplica-se exclusivamente a pessoas físicas, por se fundar na proteção ao mínimo existencial.

6.
A manutenção da gratuidade judiciária não impede a penhora, quando ausentes os pressupostos legais da impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7.
Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento
não provido.

Tese de julgamento:

"1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária até o limite de 40
salários mínimos
(CPC, art. 833, X) restringe-se às pessoas físicas e não se aplica a contas de titularidade empresarial.

2.
A ausência de comprovação da natureza alimentar ou da destinação
subsistencial
dos valores constritos inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade, ainda que mantida a gratuidade judiciária."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98, 833,
incs
. IV e X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 2.007.863/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 07.03.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.934.597/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 20.09.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública representando GEIZA CALASSARA GALACIO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Branco/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença n.º 100566-50.2024.8.11.0052, rejeitou a impugnação apresentada pela devedora, convertendo em penhora os valores executados.

A agravante alega que que a decisão recorrida impõe ônus probatório excessivo, contrariando o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto à relativização da impenhorabilidade em favor da proteção ao mínimo existencial.

Argumenta, ademais, que a movimentação financeira das contas correntes não afasta a proteção conferida aos valores até o limite de 40 salários-mínimos, mesmo que depositados em conta diversa da poupança. Por fim, invoca os princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade, pugnando pelo reconhecimento da impenhorabilidade e consequente desbloqueio dos valores.

Deferido o efeito suspensivo pela decisão encartada no id. 312661363.

A agravada, por sua vez, apresentou contrarrazões, suscitando, em preliminar, a revogação da justiça gratuita e a deserção do recurso por ausência de preparo.

No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, sustentando que a agravante não logrou êxito em comprovar a natureza alimentar dos valores constritos ou a sua origem em conta poupança protegida por lei, bem como não indicou alternativas menos gravosas de satisfação do crédito. (id. 318612873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.Da preliminar de revogação da justiça gratuita

Quanto
à preliminar de deserção suscitada pela agravada, entendo que não merece acolhida. Ainda que o preparo não tenha sido comprovado no ato de interposição do recurso, verifica-se que o agravo foi manejado por intermédio da Defensoria Pública, tendo sido deferida a gratuidade judiciária nos autos.

Outrossim,
não há nos autos comprovação suficiente para a revogação da justiça gratuita deferida, considerando-se as peculiaridades do caso,
a exemplo da
baixa movimentação bancária,
d
o caráter familiar da atividade empresarial exercida pela agravante e a existência de três filhos menores sob sua responsabilidade exclusiva, conforme documentos

apresentaDOS
encartados nos autos. A manutenção da gratuidade, portanto, não impede o indeferimento do pedido de desbloqueio dos valores, pois os fundamentos que a justificam — como a vulnerabilidade econômica da parte, a limitação da renda e o tipo de atividade empresarial — não são suficientes, por si sós, para afastar a higidez da penhora efetivada, sobretudo diante da ausência de comprovação da natureza alimentar dos valores constritos.

.

2.Do mérito

A controvérsia posta nos autos diz respeito à penhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD em contas bancárias vinculadas à pessoa física e à pessoa jurídica da executada, especialmente à luz do disposto nos incisos IV e X do artigo 833 do Código de Processo Civil, que tratam da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar e de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40
salários mínimos
.

Em consulta aos autos de origem constato que
o valor de R$ 8.240,00 foi bloqueado em conta de titularidade da empresa
Geiza
Calassara

Galacio
, correspondente à atividade empresarial de fornecimento de refeições (marmitas). Outros valores mínimos foram
bloqueados nas contas da pessoa física da agravante, inclusive em conta poupança
.

Observa-se, também, que a impugnação à penhora foi formulada exclusivamente pela pessoa física da executada, ao passo que o agravo de instrumento foi interposto de forma conjunta, por ambas
.

A
decisão
recorrida
indeferiu o pedido de desbloqueio, rejeitando a alegação de impenhorabilidade, ao fundamento de ausência de comprovação da natureza alimentar dos valores constritos ou da existência de conta poupança protegida por lei.

O artigo 833, inciso X, do CPC, assegura a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40
salários mínimos
.
Entretanto,
essa proteção é conferida exclusivamente às pessoas físicas, não se estendendo às pessoas jurídicas. A razão de ser da norma reside na proteção ao mínimo existencial, fundamento diretamente ligado à dignidade da pessoa humana
,
princípio que não se aplica às pessoas jurídicas, desprovidas de tais atributos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA
BANCÁRIA .
QUANTIA DEPOSITADA INFERIOR A QUARENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS
. PENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE ÀS PESSOAS JURÍDICAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
(...).
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado orientação no sentido de que "a impenhorabilidade da quantia de 40
salários mínimos
,
via de regra
, é restrita a pessoas físicas, não se destinando à proteção de pessoas jurídicas com finalidade empresarial
"
(
AgInt
no REsp n. 1 .934.597/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021,
DJe
de 22/9/2021.). No mesmo sentido:
AgInt
no REsp
n .
1.914.793/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2021,
DJe
de 1/7/2021;
AgInt
no REsp n. 1 .878.944/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/2/2021,
DJe
de 1/3/2021.
III - Feita a distinção de que os valores são de titularidade de pessoa jurídica executada, não se deve reconhecer, no caso, a impenhorabilidade com fundamento no art. 833, X, do CPC
.
(...).
(STJ -
AgInt
no REsp: 2007863 SP 2022/0176754-8, Data de Julgamento: 07/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2023)
(destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS
MÍNIMOS .
IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS. PRINCÍPIO DA MENOR
ONEROSIDADE .

REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL .
ANÁLISE PREJUDICADA. 1. O acórdão recorrido consignou: "A parte Executada pretende o desbloqueio dos valores constritos, ao argumento de que necessários à manutenção da atividade, a exemplo do pagamento de funcionários e de fornecedores.
Os valores depositados em conta corrente de pessoa jurídica, em regra, não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade previstas na lei
processual .
O fato de que a constrição de valores poderá acarretar dificuldades financeiras à executada não implica necessariamente o reconhecimento da impenhorabilidade dos seus ativos financeiros. Com relação aos valores serem destinados ao pagamento de salários, saliento que a impenhorabilidade alcança, em regra, tão somente as verbas salariais já apropriadas pelos empregados. Os valores do capital de giro destinados ao pagamento de despesas correntes, entre as quais a folha de pagamento, só irá configurar salário quando do crédito na conta corrente dos trabalhadores e, portanto, não é impenhorável enquanto receita operacional da empresa
.
(...).
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2315611 RS 2023/0074404-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/06/2024)
(destaquei)

À luz desses precedentes, e considerando que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar documentalmente a natureza alimentar ou a destinação
subsistencial
dos valores constritos, não há como reconhecer a impenhorabilidade invocada.

Destaque-se que a
agravante permanece amparada pela justiça gratuita, concedida com base na sua situação econômica e familiar, mas tal circunstância não lhe confere imunidade patrimonial, tampouco supre a ausência de prova quanto à destinação dos valores bloqueados.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de deserção suscitada pela agravada e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se
incólume
a decisão que rejeitou a impugnação à penhora dos valores bloqueados via SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025